Tribunal: STF
Processo: ARE 1568033
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. TARIFAS BANCÁRIAS E JUROS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO.



    1. Trata-se de Apelação manejada pela autora em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral;



    2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído com provas suficientes para seu convencimento;



    3. De acordo com o REsp 1.251.331/RS , julgado sob o rito do art. 543-C , do Código de Processo Civil de 1973 , resta claro que até 30.04.2008 era lícito cobrar as Tarifas de Abertura de Crédito - TAC e Tarifa de Emissão de Carnê - TEC (ressalvados os casos de abusividade), conduta posteriormente vedada por ausência de previsão legal. Segundo o entendimento consignado pelo mesmo julgado mencionado alhures, a Tarifa de Cadastro permanece lícita por expressa previsão da Resolução nº 3.919/10, sendo devida no caso sub judice;



    4. É legítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem, nos termos do 5º, inciso V, da Resolução CMN nº 3.518/2007, vigente à época da celebração do contrato discutido nos autos, quando é usado o automotor objeto da avença celebrada entre as partes litigantes;



    5. Tarifa de registro de contrato - ilegalidade de sua cobrança para os contratos celebrados após 30 de abril de 2008, haja vista não estarem contempladas na Resolução CMN nº 3.518/2007 e Circular BACEN nº 3.371/2007;



    6. No que tange ao seguro de proteção financeira, trata-se de um contrato acessório, de contratação facultativa e benéfico à demandante. Não se vislumbra qualquer irregularidade ou ilegalidade em torno da contratação quando se denotar do pacto que ao contratante foi dada a opção de contratá-lo ou não;



    7. Condenação da instituição financeira ao ressarcimento, na forma simples, do valor despendido pela Apelante no tocante à tarifa de registro de contrato, aplicando correção monetária pela tabela ENCOGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento, com fulcro no artigo 397 do Código Civil e da Súmula 43, do STJ;



    8. Consoante entendimento consolidado do STJ, desde que pactuada, é cabível a capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n.º 1963-17/2000;



    9. Com o advento da Lei nº 4.595 /64, diploma que disciplinou de forma especial o Sistema Financeiro Nacional e seus institutos, ficou clara a não incidência da Lei da Usura (Dec. 22.626 /33) no tocante à limitação dos juros à razão de 12% ao ano. A cláusula referente à taxa de juros só pode ser alterada se reconhecida sua abusividade em cada caso concreto, já que taxa compatível com a média de mercado não é considerada excessiva para efeitos de validade do contrato;



    10.Condenação da autora nas custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que a instituição financeira decaiu em parte mínima do pedido;



    11. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, "caput"; XXXV, LIV, LV, e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente